Tribunal: TJDFT
Processo: 0724433-75.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA NOS MOLDES DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. FILHA MAIOR. AUTONOMIA FINANCEIRA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE ALIMENTAR. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA NÍVEL 1. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL OU DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PARADIGMA DE AUTONOMIA E INCLUSÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA EXONERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de exoneração de alimentos proposta pelo genitor, julgou procedente o pedido para extinguir a obrigação alimentar anteriormente fixada em favor da filha maior. O autor alegou alteração superveniente do binômio necessidade-possibilidade, sustentando que a alimentanda atingiu a maioridade e passou a exercer cargo público efetivo como Agente de Vigilância Ambiental em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, percebendo remuneração mensal superior a oito mil reais. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como a necessidade de manutenção da pensão em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA nível 1.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se subsiste o dever alimentar do genitor diante da maioridade da filha, da aquisição de autonomia financeira e da alegação de condição de pessoa com deficiência decorrente de diagnóstico de TEA nível 1.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença enfrenta adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, examina os elementos probatórios constantes dos autos e apresenta fundamentação clara acerca da condição econômica das partes, da alegação de deficiência e da natureza das despesas apresentadas, não se configurando nulidade por ausência de fundamentação.
4. A obrigação alimentar entre parentes depende da demonstração concomitante do binômio necessidade-possibilidade, de modo que, atingida a maioridade civil, cessa a presunção de necessidade, cabendo ao alimentando comprovar circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da prestação alimentar.
5. A aprovação da alimentanda em concurso público e o exercício de cargo público efetivo, com remuneração mensal superior a oito mil reais e vínculo estatutário estável, evidenciam autonomia financeira e capacidade de prover a própria subsistência, afastando o requisito da necessidade previsto nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
6. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA não gera presunção de incapacidade civil ou dependência econômica, exigindo demonstração concreta de limitação funcional que comprometa a autonomia financeira do alimentando.
7. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) estabelece paradigma jurídico pautado na autonomia, igualdade de oportunidades e plena capacidade civil das pessoas com deficiência, afastando a histórica associação entre deficiência e incapacidade jurídica.
8. A classificação da apelante como pessoa com TEA nível 1, aliada à sua trajetória acadêmica e à aprovação em concurso público, revela preservação da autonomia funcional e plena capacidade laboral, inexistindo prova de impossibilidade de autossustento.
9. A obrigação alimentar destina-se à satisfação das necessidades essenciais do alimentando, não abrangendo investimentos patrimoniais ou escolhas pessoais indicadas na planilha de despesas apresentada.
10. A análise do binômio necessidade-possibilidade também considera que o genitor possui outros dois filhos menores que dependem integralmente de seu sustento, circunstância relevante para a aferição de sua capacidade contributiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A maioridade civil afasta a presunção de necessidade alimentar, cabendo ao filho maior demonstrar a persistência de circunstâncias que justifiquem a manutenção da pensão. 2. A aprovação em concurso público e o exercício de cargo efetivo com remuneração suficiente caracterizam autonomia financeira apta a justificar a exoneração da obrigação alimentar. 3. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, por si só, não gera presunção de incapacidade civil ou dependência econômica, sendo necessária prova concreta de comprometimento da autonomia financeira do alimentando. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; CPC, arts. 489 e 85, §§ 2o e 11; Lei no 13.146/2015, art. 6o; Lei no 12.764/2012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.198.105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2011, DJe 14.12.2011; STJ, Súmula 358; TJDFT, Acórdão 1831260, 0702619-63.2023.8.07.0007, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 26.03.2024; TJDFT, Acórdão 2087356, 0708721-52.2024.8.07.0012, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11.02.2026, DJe 23.02.2026.